Tribunal: TJDFT
Processo: 0755008-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755008-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITON RAMALHO CAETANO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Taliton Ramalho Caetano, contra decisão (ID 54722122 do processo n. 1032916-61.2023.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Sem contraminuta. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, verifica-se que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de conhecimento n. 1032916-61.2023.8.11.0041, ajuizada contra o Banco Wolkswagen S. A. A toda evidência, o referido recurso deve ser analisado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, órgão judicial competente para examinar as decisões dos magistrados que lhes estão vinculados. Ademais, em pesquisa no sistema informatizado deste e. TJDFT, não se constatou processo no primeiro grau de jurisdição em que o agravante seja parte. Portanto, é evidente que este e. TJDFT é incompetente para processar e julgar o presente recurso, por não possuir competência funcional para reformar pronunciamento judicial de Juízo vinculado a Tribunal diverso. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante da manifesta incompetência absoluta deste e. TJDFT. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora